Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-91.2020.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-91.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), DAVI PEREIRA LEITE - CPF: 013.159.041-36 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, §3º, DO CPC – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.

II - Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita,
é cabível
sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVI PEREIRA LEITE
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº. 1001162-91.2020, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
julgou procedente a pretensão inicial, e assim, declarou consolidado o domínio, a posse plena e exclusiva do automóvel FIAT PUNTO FLEX, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, cor preta, renavam 00156766957, chassi 9BD118121A1081965, placa NDW 9797, nas mãos do autor.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante insiste na concessão da assistência judiciária gratuita, com o fito de ser afastada a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Alega que colacionou aos autos documentos pelos quais demonstra a inviabilidade de pagamento das custas judiciais, sem comprometimento da própria subsistência.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 142190255.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, o apelante insiste na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pois bem, no que diz respeito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não conheço do recurso neste ponto, dada a falta de interesse recursal, haja vista que a pretensão foi atendida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL - APLICABILIDADE DA TABELA DE INDENIZAÇÃO DA SUSEP - SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008 - POSSIBILIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO SINISTRO - PRETENSÃO NO MESMO SENTIDO DA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL
- PREQUESTIONAMENTO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.
(Ap, 157377/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/05/2014, Data da publicação no DJE 23/05/2014).

Entretanto, cumpre esclarecer que, a mera obtenção da benesse da justiça gratuita, tão somente resulta na suspensão da cobrança pelo período de cinco anos, se mantidas as condições econômicas que autorizaram a concessão da gratuidade almejada.

O artigo 98 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

§ 2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Em outras palavras, mesmo o beneficiário da justiça gratuita não fica isento do pagamento de custas judiciais. O que tal dispositivo prevê é que tal obrigação ficará suspensa enquanto durar a situação de pobreza do sucumbente, pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ou seja, ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita,
é cabível
sua condenação em custas e honorários, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇAO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇAO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA PROVENDO EM PARTE RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição
, à luz do disposto no artigo
12
da Lei
1.060
/50. [...]
(AgRg no REsp 1125502/RS, Rel. Ministro MARÇO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012 -
grifei
).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50 – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A matéria em discussão já foi enfrentada por ambas as Turmas do Supremo. Confiram o que se contém nas seguintes: Custas: condenação do beneficiário da justiça gratuita.
O beneficiário da justiça gratuita, que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do art. 12 da L. 1.060/50
, que não é incompatível com o art. 5º, LXXIV, da Constituição. [...] 3.
Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus da sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição. [...].
(STF - ARE: 740952 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data de Publicação: DJe-177 DIVULG 09/09/2013 PUBLIC 10/09/2013 -
grifei
).

Logo, não há nada que impeça a condenação do beneficiário da assistência judiciária gratuita aos ônus sucumbenciais.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do Banco requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022